Tribunal: TJDFT
Processo: 0015837-88.2012.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA. CRÉDITO. BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. A prescrição intercorrente restará configurada quando transcorrer prazo igual ou superior àquele previsto para a prescrição do direito material sem que sejam localizados bens penhoráveis do executado. Inteligência da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206 do Código Civil.
2. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de três (3) anos.
3. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação desprovida.